Tribunal: STF
Processo: RE 256148
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-04-25
Data de publicação: 2000-04-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL: PREPARO,
INCLUSIVE PORTE DE REMESSA E RETORNO. DESERÇÃO. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL.
1.      Preparo, inclusive porte de remessa e retorno. Ausência.
Deserção declarada pelo Superior Tribunal de Justiça, a partir da
interpretação do artigo 511 do Código de Processo Civil. Matéria
afeta à norma infraconstitucional.
2.      Exigibilidade do Tribunal de origem ante a inexistência
de norma disciplinadora. Irrelevância declarada pelo STJ, tendo em
vista disposição legal que impõe ao jurisdicionado o dever de
observar os pressupostos genéricos e específicos, por ocasião da
interposição do recurso.
Agravo regimental não provido.